Tribunal: STF
Processo: HC 186708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta.



    2. No caso concreto, o Min. Relator do Inquérito informou que o paciente não é alvo da investigação, a revelar a ausência de risco concreto a sua liberdade de locomoção. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.